Tribunal: TJES
Processo: 5001277-02.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001277-02.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GISELE VERONEZ
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO NÃO JUNTADA – REJEIÇÃO LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da alegação de excesso de execução, cumpre ao devedor- embargante juntar memória de cálculo com o valor que entende devido, na forma do § 3º, do art. 927, do Código de Processo Civil, pena de rejeição liminar dos embargos à execução.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001277-02.2021.8.08.0011

APELANTE: GISELE VERONEZ

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por GISELE VERONEZ, ora Apelante, em face de BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, ora Apelado.

Pela sentença id 1593667, o MMº. Juiz de Direito
a quo
rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pela Apelante sob o fundamento de que esta (Apelante) não teria se desincumbido do ônus previsto no § 3º, do art. 917, do Código de Processo Civil, destacando, ainda, ser lícita a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 1593673, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que o título não apresentaria os requisitos legais, pois não haveria “
expressa disposição contratual acerca das taxas cobradas, além de que a descrição do cálculo efetuado bem como, dos índices de atualização e acréscimos utilizados (...) não constam da inicial da execução
”. Aduz a Apelante, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial com o julgamento antecipado da lide. Sustenta a Apelante, sucessivamente, a reforma do
decisum
ante a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com “
correção monetária ou outras taxas de juros
”, bem como a prática de anatocismo.

O Apelado apresentou contrarrazões, consoante id 1593679, aduzindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, impugnando a concessão de gratuidade de justiça à Apelante e, meritoriamente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, diante a documentação acostada pela Apelante no id 2612818, defiro a gratuidade de justiça por si requerida (pela Apelante).

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Deve-se consignar, inicialmente, que não há que se falar em ausência dos requisitos de validade do título executivo que lastreia a execução embargada, vez que a Apelante reconhece, expressamente, a juntada da “Cédula de Crédito Bancário nº 80633/1 (fls. 12/16) e do respectivo demonstrativo de débito (fl. 17/20) nos autos da execução originária.

Tem-se, outrossim que o Juízo
a quo
, em suas razões de decidir, extinguiu liminarmente a presente ação porque, muito embora a Apelante tenha impugnado o título de crédito que lastreia a execução (aduzindo que lhe faltaria liquidez, certeza e exigibilidade), sustentou que “
os valores exigidos na presente execução são ilegais e abusivos, em especial aqueles a título de juros compostos - capitalização de juros, taxas e demais encargos
” (fls. 7, do recurso de apelação), mas não cuidou de juntar aos autos a memória de cálculo dos valores que entenderia como devidos, ainda que unicamente por respeito ao princípio da eventualidade, cuidando-se, portanto, de vício insanável.

Nesse sentido, entende este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

"APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CAUSA DE ELEVADO VALOR FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA IMPOSSIBILIDADE TEMA 1.076 STJ RECURSO DESPROVIDO. 1- O pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa (art. 745, V, CPC) e de excesso de execução (art. 745, III, CPC), com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito, motivo pelo qual incumbe ao devedor, em casos que tais, declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, por imposição do art. 739-A, § 5º, CPC (TJES, Apelação Cível nº 024140334525). (...)"
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180166221, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

Outrossim, tenho que, com acerto o Juízo
a quo
rejeitou liminarmente os embargos à execução por afronta à expressa disposição do § 3°, art. 917, do Código de Processo Civil.

Ademais, é digno de nota que o Juízo
a quo
,
por excesso de zelo,
cuidou de rechaçar as teses ora repristinadas pela Apelante de que os juros praticados seriam abusivos e de que haveria capitalização, mas a respeito das quais não lhe era exigido manifestar-se diante da
rejeição liminar dos embargos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 04.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 04.04.23.